Tribunal: TJES
Processo: 5015175-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015175-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEVAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Beneval de Oliveira, objetivando reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação revisional ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual o autor pleiteia a limitação dos juros remuneratórios, a manutenção da posse do veículo financiado e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, a justificar a revisão contratual e a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar para impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e assegurar a posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, admite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que comprovada, de forma cabal, a abusividade da taxa pactuada, o que não se verifica no presente caso.

A alegação do agravante quanto à inobservância de temas vinculantes 27 e 234 em IRDR se revela imprecisa, pois tais temas são oriundos do STJ e não desta Corte estadual, não havendo demonstração de violação a precedentes qualificados locais.

A taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (3,54% a.m.) não ultrapassa em grau suficiente a média de mercado à época da contratação (1,80% a.m.) para configurar, por si só, abusividade evidente.

A simples alegação de que a taxa pactuada excede em mais de 50% a média do Bacen não satisfaz o ônus probatório necessário à concessão da liminar, à luz do entendimento de que a abusividade deve ser demonstrada de modo concreto e específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova cabal da abusividade, não sendo suficiente a simples comparação com a taxa média de mercado, quando a Corte Superior tem
"considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média”
. (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; CPC, art. 300; CC, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015175-13.2024.8.08.0000

AGTE(S):

BENEVAL DE OLIVEIRA

AGDO(S):

BANCO PAN S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BENEVAL DE OLIVEIRA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 10040608, por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
,
indeferiu a medida liminar postulada.

Sustenta, em síntese, que a mencionada demanda objetiva rever juros abusivos aplicados no instrumento de financiamento firmado junto ao agravado.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça concluiu, no julgamento do Resp. nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
“os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são os juros remuneratórios e capitalização de juros, que são os encargos incidentes antes mesmo de configurada a mora”
.

Informa que o magistrado
a quo
deixou de observar os temas 27 e 234, fixados em IRDR.

Pontua, ainda, que a taxa de juros questionada ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média prevista na tabela do BACEN.

Acrescenta, por fim, que no julgamento do aludido Resp. nº 1.061.530/RS, o Tribunal da Cidadania
“consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5 x) a taxa média de mercado”
.

Assim, postula o provimento do recurso, para
“limitar a parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, cujo valor recai a R$ 747,82 conforme cálculos anexos, bem como proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse”
.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente sustenta que o julgador
a quo
não

observou teses vinculantes firmadas em sede de IRDR. Contudo, não se extrai da consulta pública de precedentes qualificados desta Corte a existência dos mencionados temas 27 e 234, tampouco qualquer proposição ou admissão de incidente envolvendo tal temática.

O que se observa, na realidade, são os temas repetitivos 27 e 234 do STJ, os quais estabelecem, respectivamente, que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
e
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.”

Nesse sentido, vislumbra-se dos julgados do Tribunal da Cidadania que é necessária a prova cabal da abusividade da taxa de juros, o que não se verifica no caso em análise.

A tese jurídica firmada no julgamento do REsp 1061530/RS foi a seguinte:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Conforme se verifica, não prospera a alegação de que o Tribunal Superior, no citado precedente,
“consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5 x) a taxa média de mercado”.

Na realidade, a Corte Cidadã tem reverberado que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise”
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Portanto, considerando que o próprio recorrente defende que os juros remuneratórios teriam ultrapassado 50% (cinquenta por cento) da taxa média utilizada pelo Bacen no período, tenho por insubsistente a tese invocada na revisional de origem, circunstância que impõe a manutenção da decisão objurgada.

Por fim, registro que em consulta à taxa média praticada pelas instituições financeiras, divulgada pelo Bacen
[1]
, ao tempo da assinatura do contrato (setembro/2021) o patamar médio aplicado alcançava o equivalente a 1,80% a.m., não se revelando abusiva, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aquela avençada no patamar de 3,54% mensais.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)